Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708253-82.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: EVANI RAMOS DA FRANCA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Evani Ramos da Franca contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se a apelante para manifestar-se acerca das alegações de ausência de dialeticidade recursal e trânsito em julgado formuladas por Auto Shopping Consultoria Empresarial Ltda. em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que retifique a autuação, visto que a apelante está cadastrada como apelada e a apelada está cadastrada como apelante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator